Tribunal: STF
Processo: RE 1455204
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 10, Doc. 77):



    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. O ISS destacado nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte compõe a base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS de que é sujeito passivo tributário em nome próprio. Aplicação do tema 634 do Superior Tribunal de Justiça. Não se aplica a tese do tema 69 do Supremo Tribunal Federal; a não cumulatividade aplicável ao ICMS não se estende ao ISS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 93), foram parcialmente providos, apenas para corrigir erro material, sem alteração no resultado, na ementa do acórdão, o qual passou a ter a seguinte redação (Doc. 108, fl. 5): 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS. DESCABIMENTO. É incabível a exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ/CSL tributadas pelo lucro presumido”.



    No RE (Doc. 118), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SPR Comunicação Ltda., alega que o acórdão recorrido violou os arts. 145, § 1º; e 195, I, “b”, da CF/1988. 



    Preliminarmente, requer o sobrestamento do processo até a conclusão julgamento do RE 592.616-RG, Tema 118 da repercussão geral, pelo STF, que decidirá acerca da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Quanto ao mais, sustenta a inconstitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do IPRJ e da CSLL, pois “contraria frontalmente o conceito constitucional de receita e os fundamentos encampados pelo STF ao julgar o RE nº 574.706.” (fl. 5, Doc. 118). No ponto, defende que “a razão de decidir utilizada no julgamento do Tema 69 pelo STF, segundo o qual ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’, deve ser ela aplicada também ao presente caso concreto” (fl. 6, Doc. 118).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preliminarmente, não se aplica, à presente hipótese. o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 69 (Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) e do Tema 118 (Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS) da repercussão geral, tendo em vista tratar-se de matéria diversa, qual seja “inclusão do ISS na base de cálculo do IPRJ e da CSLL”.



    Feitos esses breves esclarecimentos, observo que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 118):



    “15. O objeto de discussão do presente recurso é a inconstitucionalidade da inclusão dos valores de ISS nas bases do IRPJ e da CSLL, tendo em vista que essa inclusão viola o conceito constitucional de receita / faturamento trazido pela Constituição Federal (art. 195, I, "b", CF), o art. 145, §1° da CF (Princípio da Capacidade Contributiva) e o art. 150, I da CF (Princípio da Legalidade). 



    16. O mesmo assunto é objeto do Tema no 118 (RE n° 592.616 /RS.), pendente de julgamento, com repercussão geral reconhecida pelo STF:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. [...]



    17. Nesse particular, a repercussão geral se dá em razão do tema se repetir em diversos casos, uma vez que todas as empresas do regime geral se submetem ao recolhimento da contribuição ao IRPJ e da CSLL.



    18. Assim, para que todos se submetam indistintamente às mesmas regras para haver segurança jurídica, imperioso o reconhecimento da repercussão geral da matéria em discussão, que, como dito, já foi reconhecida pelo STF no Tema 118.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 6-8, Doc. 77):



    “Do ISS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no regime do lucro presumido 



    A parte impetrante busca excluir as contribuições para o ISSP da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados em regime de lucro presumido. 



    Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda: 



    […]



    Como visto, desde que estejam presentes determinados requisitos, a aferição do imposto de renda da pessoa jurídica, com base no lucro presumido, constitui-se em opção do contribuinte. Na aferição com base no lucro real, as deduções da receita bruta devem ser, todas elas, comprovadas. Já na aferição com base no lucro presumido, presume-se que tais deduções correspondem a uma parte da receita bruta e, por conseguinte, dispensa-se sua comprovação. Portanto, a expressão "lucro presumido" indica uma forma simplificada de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. 



    Considerando que a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica devido pelo critério do lucro presumido é de um determinado percentual da receita bruta, conclui-se que todas as deduções, inclusive a do PIS e da COFINS, estão incluídas na parte remanescente da receita bruta (100% - o percentual definido a título de lucro presumido). 



    Outrossim, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8.981/1995, aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ: 



    […]



    Dessa forma, indevida a exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido. 



    Cabe ressaltar, ainda, que não cabe a aplicação, ao caso, da conclusão jurídica obtida com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, porquanto se trata de situação diversa, sendo vedado, em matéria tributária, a aplicação da analogia, seja para cobrar tributos, seja para desonerar o contribuinte de pagá-los, razão pela qual não é possível estender a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 para excluir o ISS da base de cálculo IRPJ e da CSLL.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.194.433-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2020).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.263.497-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27/5/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ E CSLL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 119.046-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Exclusão do ISS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. Lei 9.249/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.” (RE 1.181.816-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente